Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-32.2021.8.11.0046
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000032-32.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS DANIEL DE CARLLI - CPF: 074.892.649-60 (APELANTE), ELAINE MARIA LIMA TOTI - CPF: 077.075.746-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA ELEVADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO N. 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DO MONTANTE ESTIPULADO. DESCABIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na falta de razão especial, o recrudescimento da sanção para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, deve respeitar os critérios de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, motivo pelo qual deve ser readequada a dosimetria da pena do apelante.

02. Conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 983), em casos de violência doméstica, o arbitramento de indenização moral exige tão somente o requerimento expresso na inicial acusatória, dispensando-se a indicação de valor e dilação probatória específica para apurar o dano.

03. Deve ser mantido o
quantum
indenizatório arbitrado, sobretudo porque estipulado em valor proporcional e razoável, de modo que não acarreta enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco representa uma quantia irrisória a tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, além de compensar adequadamente o dano sofrido.

04. Recurso conhecido e provido em parte, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Daniel de Carlli
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro nos autos da ação penal n. 1000032-32.2021.8.11.0046, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção
, em regime aberto, além do pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, à título de indenização à vítima (id. 224307222).

Nas
razões recursais
, o apelante postula a readequação da pena, uma vez que, segundo alega, na primeira etapa do cálculo dosimétrico foi exasperada de maneira desproporcional. Além disso, requer que seja afastada a condenação por dano moral e, subsidiariamente, reduzido o montante arbitrado (id. 224307238).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 224307240).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 226446169).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Douglas Daniel de Carlli
foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Devidamente processada a ação penal, o Juízo sentenciante julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, bem como ao pagamento de indenização à vítima, no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesta instância recursal, o apelante pretende o redimensionamento da pena, ao argumento de que a exasperação, na primeira fase, foi promovida de maneira desproporcional.

Devido à pertinência, convém transcrever trechos da sentença concernentes ao apenamento do recorrente, necessário para a análise do pleito de readequação do cálculo dosimétrico:

“[...]
Na primeira fase
, ao proceder com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, denoto que o réu não registra antecedentes criminais; nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade; os motivos do crime são prejudiciais, eis que perpetrado por motivo fútil; as circunstâncias do crime são intrínsecas ao fato narrado; a conduta projetou consequência desfavoráveis, considerando que a vítima teve que se ausentar da cidade onde residia por medo e reiteradas ameaças; e o comportamento da vítima em nada influiu no crime.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas e, considerada a pena prevista para o crime – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da
pena-base

no patamar de
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase
não constam circunstâncias agravantes ou circunstância atenuantes. Logo, fixo a
pena intermediária em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

Na terceira fase
inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Desta forma, fixo a
pena definitiva em
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

FIXO
o regime inicial
ABERTO,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP. [...]
”
(id. 224307222).

Pois bem.

Conforme se verifica da sentença hostilizada, o Juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime. Nesta perspectiva, definiu a pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal previsto para o delito do artigo 129, § 9º do Código Penal.

Assim, constata-se que o Juízo singular elevou a pena em 6 (seis) meses para cada circunstância judicial desfavorável, o que denota a exasperação em patamar desproporcional e desarrazoado, de modo que o recurso, neste ponto, comporta provimento.

Como é sabido, na primeira fase da dosimetria, diante do silêncio do legislador,
“a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Nesse sentido, não se olvida a discricionariedade do julgador no momento de aplicação da pena cabível dentre as cominadas.

Contudo, exasperar a reprimenda em patamar superior aos critérios alhures mencionados que, de certa forma, materializam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exige fundamentação idônea e concreta, o que não se observa na hipótese dos autos.

Dessa forma, deve ser readequada a dosimetria, mediante a aplicação,

para cada circunstância judicial desfavorável, da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima cominada para o delito, o que resulta na pena-base de 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção.

Na segunda e terceira etapas, como já assinalado pelo Juízo sentenciante, inexistem agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento e de diminuição, de forma que a pena definitiva do apelante corresponde a
11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção
.

Em relação ao pleito de afastamento da indenização moral, com base na alegação de inexistência de indicação de valor na denúncia ou devido à ausência de dilação probatória específica para apurar o dano, a pretensão não comporta acolhimento.

Sobre a temática, o arbitramento de indenização moral a vítimas de crimes dessa natureza, isto é, praticados em contexto de violência doméstica, é perfeitamente cabível, desde que expressamente requerida à ocasião do oferecimento da denúncia, à luz do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

No que se refere à ausência de indicação de valor na inicial e instrução própria para apurar o dano sofrido, trata-se de matéria apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de incidente de resolução de remandas repetitivas (IRDR), fixando-se tese consubstanciada no Tema Repetitivo n. 983, com a seguinte redação:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e
independentemente de instrução probatória
”.
(STJ. Terceira Seção. Tema Repetitivo 983. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. Julgado em 28/02/2018. DJe 08/03/2018). – sem destaques no original.

Destarte, havendo pedido expresso na denúncia, ainda que ausente indicação de valor e instrução probatória específica, é possível o arbitramento de indenização moral.

Quanto ao pedido secundário de minoração do montante estipulado, igualmente a pretensão não prospera.

Há de se ressaltar que, para o estabelecimento do
quantum
indenizatório, devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, além de garantir a reparação integral do dano.

Assim, vislumbra-se que a importância de R$ 5.000,00 (mil reais) atende os requisitos alhures declinados, razão pela qual não há se falar em sua redução.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento em parte
,

apenas para redimensionar a pena imposta ao apelante
Douglas Daniel de Carlli,
fixando-a em
11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção
, em regime inicial aberto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024